Tribunal: TJSP
Processo: 1022090-15.2018.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão monocrática que afastou a presunção relativa da declaração de insuficiência da pessoa natural e determinou a juntada de novos documentos para apreciação da gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça indeferida. Essa Colenda Câmara tem entendimento no sentido de não admitir o reconhecimento do direito subjetivo à gratuidade de

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão monocrática que afastou a presunção relativa da declaração de insuficiência da pessoa natural e determinou a juntada de novos documentos para apreciação da gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça indeferida. Essa Colenda Câmara tem entendimento no sentido de não admitir o reconhecimento do direito subjetivo à gratuidade de justiça baseado apenas no fato de a pessoa jurídica estar em recuperação judicial, devendo se apreciado com rigor pretensões como a formulada pela agravante. Documentos insuficientes à prova da pretensão, considerando-se, inclusive, os efeitos da Pandemia COVID-19, não tendo sido demonstrado que o pagamento do preparo recursal poderá inviabilizar o exercício da atividade econômica da agravante. Ausência dos requisitos do art. 98 do CPC/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1022090-15.2018.8.26.0564/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é agravante TOMÉ EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA., são agravados
FORCE X INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA. e MERCADÃO
ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1022090-15.2018.8.26.0564/50001 -Voto no 13.529
2
COMARCA:
SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE:
TOMÉ EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA
AGRAVADA:
MERCADÃO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS
LTDA E FORCE X INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO
VOTO N.o 13.529
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão monocrática que
afastou a presunção relativa da declaração de insuficiência
da pessoa natural e determinou a juntada de novos
documentos para apreciação da gratuidade de justiça.
Gratuidade de justiça indeferida. Essa Colenda Câmara tem
entendimento no sentido de não admitir o reconhecimento
do direito subjetivo à gratuidade de justiça baseado apenas
no fato de a pessoa jurídica estar em recuperação judicial,
devendo se apreciado com rigor pretensões como a
formulada pela agravante. Documentos insuficientes à prova
da pretensão, considerando-se, inclusive, os efeitos da
Pandemia COVID-19, não tendo sido demonstrado que o
pagamento do preparo recursal poderá inviabilizar o
exercício da atividade econômica da agravante. Ausência
dos requisitos do art. 98 do CPC/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo interno, contra decisão monocrática que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes (fls.
447/448).
Agrava a apelante pretendendo a reforma da decisão.
Argumenta, em síntese, que: a) está em recuperação judicial, tendo havido
carência de 2 anos para pagamento de suas dívidas; b) seu balanço demonstra
que ainda opera com prejuízo; c) tem 245 protestos ativos; d) relatório da
administradora judicial que corrobora as dificuldades financeiras; e) valor
expressivo do preparo (R$53.581,57); f) presença dos requisitos do art. 98 do
CPC/2015, especialmente em razão da Pandemia COVID-19;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1022090-15.2018.8.26.0564/50001 -Voto no 13.529
3
O recurso é tempestivo.
Contraminuta a fls. 17/23.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
A gratuidade de justiça é a dispensa do pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos exatos termos do art.
98 do CPC/2015, cujos valores ficam em condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executados se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito
em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir
a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Demanda,
assim, apreciação pelo Poder Judiciário. Ainda, nos termos do art. 99, § 3o, do
CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
A assistência judiciária, por sua vez, é o patrocínio gratuito
da causa por advogado, que pode ser prestada tanto por órgãos estatais, como
não estatais, e se dá apenas dentro do processo.
A assistência jurídica, por fim, é conceito mais amplo,
compreendendo a atuação judicial e também extrajudicial integral e gratuita na
defesa daqueles que comprovarem insuficiência de recursos, a ser prestada pela
Defensoria Pública, nos termos do art. 5o, LXXIV e art. 134 e seguintes, ambos da
Constituição Federal, não demandando apreciação pelo Poder Judiciário, sendo de
exclusiva atribuição institucional daquela instituição a análise de seus requisitos no
caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1022090-15.2018.8.26.0564/50001 -Voto no 13.529
4
E, especificamente quanto ao pedido de gratuidade de
justiça, o CPC/2015 traz dois regramentos.
O primeiro está previsto no art. 98, § 3o, o qual preceitua
que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural. No entanto, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a o
reconhecimento da gratuidade, nos termos do § 3o, havendo, na declaração de
pessoa natural, presunção iuris tantum de hipossuficiência econômica.
O segundo refere-se ao regime da gratuidade à pessoa
jurídica, a qual, ao contrário da pessoa natural, tem o dever de sempre comprovar
fazer jus ao benefício, nos termos do enunciado da Súmula 481 do STJ: “Faz jus
ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No caso concreto, a fls. 423/427 foi afastada a presunção
de veracidade da declaração de hipossuficiência, uma vez que:
“(...) a) a apelante fundamentou a sua pretensão exclusivamente
no fato de estar em recuperação judicial, a qual foi deferida no final
do ano de 2018; b) os documentos contábeis e financeiros
juntados remontam aos anos de 2014 a 2018, ao passo que o
recurso foi interposto em julho de 2020; c) em contrarrazões, a
apelada demonstrou que a apelante está atuando no mercado,
inclusive indicando importantes clientes. Não há, nos autos,
documentos atuais e contemporâneos à data de interposição do
recurso, de modo que não há comprovação da insuficiência
econômica da apelante.
Frisa-se, no mais, que o fato de a apelante estar em
recuperação judicial, por si só, não autoriza a concessão da
isenção ao recolhimento do preparo recursal. O valor do preparo
recursal é ínfimo perto ao porte econômico-financeiro da apelante.
Não está demonstrado, portanto, que o valor do preparo recursal
poderá prejudicar a capacidade econômico-financeira da apelante”
Nessa toada, a apelante, a fls. 430/437, juntou novos
documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1022090-15.2018.8.26.0564/50001 -Voto no 13.529
5
Contudo, a fls. 447/448, foi indeferida a pretensão de
reconhecimento do direito subjetivo à gratuidade de justiça, pois “Os documentos
juntados (fls. 430/437) não são capazes de afastar as conclusões adotadas na
decisão de fls. 423/427. O substancioso patrimônio da apelante, aliado ao valor do
negócio, são fatores a não recomendar a gratuidade de justiça. Ademais, o balanço
patrimonial negativo, por si só, também não justifica a pretensão. Não há prova,
assim, que o recolhimento do preparo recursal poderá inviabilizar a atividade
econômica da apelante.”.
As alegações formuladas no agravo, em linhas gerais,
repetem os mesmos argumentos anteriormente destacados pela agravante.
Cabe esclarecer, no mais, que essa Colenda Câmara tem
entendimento no sentido de não admitir o reconhecimento do direito subjetivo à
gratuidade de justiça baseado apenas no fato de a pessoa jurídica estar em
recuperação judicial, devendo se apreciado com rigor pretensões como a
formulada pela agravante.
Nesse sentido:
Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença,
envolvendo contrato de locação de equipamentos (empilhadeiras
para movimentação de containers). R. despacho que indeferiu a
pleiteada gratuidade processual à empresa recorrente. Afastada a
presunção de pobreza do art. 4°, § 1° da Lei n° 1.060/50, pelos
elementos
constantes
nos
autos.
Não
comprovação
da
incapacidade financeira da pessoa jurídica. O simples fato de estar
a agravante em recuperação judicial não revela sua incapacidade
financeira atual, sendo certo que não vieram aos autos
documentos atuais. Súmula 481, do C. STJ. Nega-se provimento
ao presente agravo de instrumento, tudo nos estreitos limites
desse recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2223162-45.2019.8.26.0000;
Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020)
Por outro lado, também não está demonstrada a
impossibilidade de aditamento do preparo recursal em razão da Pandemia
COVID-19, ônus do qual a agravante não se desincumbiu, já que tal razão, por si
só, não justifica o afastamento da necessidade do pagamento do preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1022090-15.2018.8.26.0564/50001 -Voto no 13.529
6
Não estão presentes, portanto, os requisitos do art. 98 do
CPC/2015.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator